Tribunal: TJBA
Processo: 8004640-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004640-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: G. M. P. e outros

Advogado(s)
:
WENDEL SANTOS SILVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por G. M. P., menor representado por sua genitora, para autorizar a continuidade do tratamento multidisciplinar (método ABA) fora da rede credenciada, com os profissionais já vinculados ao paciente. A embargante alega omissão do acórdão quanto a pontos que, segundo sustenta, demonstrariam a regularidade da exigência de utilização da rede credenciada e busca prequestionamento para fins de acesso a instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deixou de enfrentar fundamentos relevantes à controvérsia, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de integração do julgado e eventual prequestionamento de normas legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes, expondo com clareza os motivos que conduziram ao provimento do Agravo de Instrumento e autorizando a continuidade do tratamento fora da rede credenciada, até demonstração inequívoca da existência de prestadores habilitados.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem ao simples inconformismo da parte com a decisão proferida, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso em análise.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente a indicação clara das razões de decidir que conduziram à conclusão adotada.

6. O prequestionamento não exige a menção literal ou individualizada dos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que o acórdão enfrente, de forma fundamentada, a controvérsia jurídica posta, o que foi feito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489 e 931; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, DJe 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004640-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e como embargadas G. M. P. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .